Tribunal: STF
Processo: Rcl 74658
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Valter Guilherme Rubino contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos do processo nº 0000367-52.2003.4.3.6126/SP, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no Tema nº 810.



    O reclamante narra que, nos autos em referência, ajuizou ação previdenciária em desfavor do INSS, tendo sido reconhecida a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição e o pagamento das parcelas vencidas desde a data do requerimento administrativo. 



    Prossegue afirmando que, em sede de apelação, a sentença foi reformada para fazer constar, no tocante à correção monetária, a aplicação da Lei n.º 11.960/2009 com aplicação do índice da TR. 



    Relata ter sido interposto recurso especial, ressaltando que “em que pese o sobrestamento para aguardar o resultado do REsp n° 1.205.946/SP, não foi determinada a retratação quanto ao precedente firmado, sendo diretamente inadmitido o recurso especial” (eDoc. 1, p. 2).



    Argumenta, no ponto, que 



    “[o] caso deveria ter sido objeto de retratação, a fim de que o v. acórdão recorrido fosse adequado à tese firmada no RE 870.947/SE,tendo em vista a aplicação da TR como indexador para correção monetária, considerada pelo C.STJ e C.STF como inconstitucional”. (eDoc. 1, p. 2).



    Ainda com relação ao iter processual, considera haver esgotado as instâncias ordinárias, enfatizando que 



    “[a] parte autora apresentou Agravo em Recurso Especial em face do juízo de admissibilidade, sendo o recurso posteriormente não conhecido pelo C. STJ, razão pela qual o autor interpôs agravo interno. 



    Ocorre que, a despeito dos argumentos específicos e direcionados exclusivamente a causa, o C. STJ negou provimento ao agravo interno, momento em que o autor interpôs Recurso Extraordinário para afastar tal decisão e para que seja adequado o “decisum” ao Tema 810/STF. 



    Sobreveio decisão negando seguimento ao Recurso Extraordinário, por óbice ao Tema 181/STF, o que ensejou interposição de agravo interno. Sobreveio v. acórdão mantendo a decisão anterior e advertindo de aplicação de multa” (eDoc. 1, p. 3).



    Defende, sob essa perspectiva, que 



    “[n]ão vê alternativa senão a interposição da presente reclamação constitucional, diante da manutenção da aplicação da Lei n.º 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, ato normativo declarado inconstitucional por este C. STF, em regime de repercussão geral, através do RE 870.947/SE” (eDoc. 1, p. 4 - grifei).



     Requer 



    “[o] provimento da presente reclamação, para se garantir a autoridade da decisão deste C. Supremo Tribunal Federal, relativa a tese de repercussão geral fixada no Tema 810, nos termos do artigo 102, inciso I, ‘I’ da Constituição Federal de 1988 e do artigo 988, II, §5º, IIe artigo 992, ambos do Código de Processo Civil.”



    Postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No caso concreto, a controvérsia cinge-se em saber se a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão em agravo interno em agravo em recurso especial que - manteve a aplicação da Lei n.º 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, - teria deixado de aplicar o precedente obrigatório firmado no Tema nº 810 da repercussão geral, cuja tese foi fixada no seguinte sentido:



    “I – O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



     II – O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (RE nº 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/11/2017) (grifei).



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/09. Vide: 



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. (...) 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4.357 e 4.425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” (Redator p/ o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3/2/2020).



    Compulsados os autos, verifico que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos do processo nº 0000367-52.2003.4.3.6126, em acórdão proferido em 16/02/2012, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSS, reformando a sentença para fazer incidir, na parte em que disciplina a atualização monetária e juros das condenações impostas à Fazenda Pública, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97. Vide ementa: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SISTEMA HÍBRIDO. VEDAÇÃO LEGAL. LEI N° 11.960/2009. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS PENDENTES. AGRAVO DO AUTOR IMPROVIDO. AGRAVO DO INSS PROVIDO. 1. Para que seja cabível a decisão monocrática segundo o art. 557, § 1°, do CPC, não há necessidade de a jurisprudência dos Tribunais ser unânime ou de existir súmula dos Tribunais Superiores a respeito. A existência de jurisprudência dominante nos Tribunais, ou nos Tribunais Superiores já seria suficiente. 2. A utilização de regimes distintos de aposentação, comumente denominado de 'sistema híbrido' e esbarra na vedação legal, assim reconhecida em sede de 'repercussão geral' pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, 3. Os argumentos trazidos pelo agravante autor no presente recurso são mera reiteração das teses ventiladas anteriormente, não atacando os fundamentos da decisão recorrida, que se apresenta fundamentada em jurisprudência dominante desta corte e dos tribunais superiores. 4. A Lei n° 11.960/2009, que deu nova redação ao art. l° -F da Lei n° 9.494/97, deve ser aplicada imediatamente a partir de sua entrada em vigor aos processos pendentes. Entendimento expresso pela Egrégia Terceira Seção desta Corte. 5. Agravo do autor a que se nega provimento. Agravo do INSS provido”. (e-doc. 6, p. 53 - grifei)



    Eis o teor do acórdão, na parte de interesse:



    “Em relação aos juros de mora, é de se adotar o entendimento expresso pela Egrégia Terceira Seção desta Corte, nos autos da ação rescisória n° 2006.03.00.024999-3, julgada na sessão de 14.04.2011, no sentido de que a Lei n° 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, deve ser aplicada imediatamente a partir de sua entrada em vigor aos processos pendentes. 



    As prestações em atraso serão pagas de uma só vez, sendo que com relação aos juros moratórios, estes devem ser aplicados da seguinte forma: deverão ser computados nos termos do artigo 406 do novo Código Civil, em 1% (um por cento) ao mês, até 30.06.2009. A partir desta data, incidirá, uma única vez, até a conta final que servir de base para a expedição do precatório, para fins de atualização monetária e juros, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/2009. Precedentes da 30 Seção desta Corte (AR n° 2009.03.00.001739-6/SP, J. 12/05/2011, DJF3 CJ1 18/05/2011, p. 241, Rel. Des. Fed. Sergio Nascimento e do Supremo Tribunal Federal (RE - AgR 559.445 e AI - AgR '46268). C



    Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo interposto por VALTER GUILHERME RUBINO e reconsidero, em parte, a decisão encartada às folhas 277/281, nos termos do art. 557 do CPC, e DOU PROVIMENTO ao agravo legal interposto pelo INSS”. (e-doc. 6, p. 52 - grifei)



    Após a rejeição dos embargos de declaração, o recurso especial foi inadmitido, tendo a decisão sido mantida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça com o desprovimento do agravo interno no AREsp nº 2.436.046, conforme a ementa a seguir transcrita:



     “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ART. 557, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SISTEMA HÍBRIDO. VEDAÇÃO LEGAL. LEI n. 11.960/2009. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS PENDENTES. AGRAVO DO AUTOR IMPROVIDO. AGRAVO DO INSS PROVIDO. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS. I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida. II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III - A Corte de origem analisou a controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". IV - As ementas indicadas pela parte na petição não são suficientes para a comprovação do dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. Isto porque não houve demonstração, nos moldes legais. Além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado de forma clara qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou demonstrada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente. V - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018. VI - Agravo interno improvido” (edoc. 8, p. 174).



    Interposto o recurso extraordinário com supedâneo no Tema 810 da repercussão geral (edoc. 8, p. 187-191), a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso por aplicação do Tema nº 181 da repercussão geral (edoc. 8 p. 202-204). Em sede de agravo interno, essa decisão foi mantida em julgamento concluído em 29/11/2024. Eis a ementa resultante do julgado:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. TEMA N. 181 DO STF. I. CASO EM EXAME 1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ. 1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação a dispositivos da Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso concreto. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo interno a que se nega provimento”. (e-doc. 7, p. 10-11)



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, entendo configurada teratologia na aplicação do Tema 181 da repercussão, porquanto o STJ deixou de examinar o mérito do direito controvertido na origem, apesar de existir decisão do STF de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário (Tema nº 810 da RG), o que faz surgir o dever do STJ de manifestar-se fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF.



    Com efeito, a autoridade reclamada, pautando-se em óbices de admissibilidade recursal, manteve a aplicação da Lei n º 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, deixando, nessa medida, de considerar que esta Corte atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE nº 870.947, vinculado ao Tema nº 810, tornando inaplicável o índice de correção monetária declarado inconstitucional (TR) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Na mesma linha de consideração:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI nº 5.348, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 28/11/2019). 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção 3. Embargos de declaração providos” (ACO nº 683-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 3/6/2020). 



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, devendo a autoridade reclamada proceder à nova análise dos autos, à luz do precedente do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o  Superior Tribunal de Justiça, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.



    Envie cópia dessa decisão ao STJ, para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do seu teor e do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora reclamada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente